Tribunal: STF
Processo: ARE 1551302
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intervenção judicial em políticas públicas. Instalação de sala da Defensoria Pública em presídio. Separação de poderes. Reserva do possível. Normas orçamentárias. Ofensa. Não ocorrência. Tema 220. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do STF. Compreensão diversa. reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário, o qual busca reformar acórdão do TJSC que determinou a instalação de sala da Defensoria Pública em presídio. O agravante sustenta ofensa à separação de poderes, reserva do possível e normas orçamentárias (arts. 2º e 167 da CF/88), além de alegar desnecessidade de reexame de provas.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia cinge-se à legitimidade da determinação judicial de instalação de sala da Defensoria Pública em estabelecimento prisional e à admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Estado, considerando a jurisprudência desta Suprema Corte sobre intervenção judicial em políticas públicas e os óbices recursais.



    III. Razões de decidir



    3. A irresignação quanto à alegada desnecessidade de reexame de provas esbarra na Súmula 279/STF, pois a tentativa de nova qualificação jurídica, sem aceitação integral da base fática, revela intuito de reexame.



    4. Os argumentos do ente federado sobre ofensa à separação de poderes, reserva do possível e normas orçamentárias já foram expressamente rechaçados por esta Corte. O Tema 220 da Repercussão Geral firmou a licitude da imposição judicial de obrigação de fazer para garantir a dignidade e integridade de detentos, não sendo oponíveis tais argumentos.



    5. A decisão judicial está em estrita conformidade com o Tema 220, dada a inércia do Estado em cumprir deveres legais expressos (Lei nº 7.210/1984 e Lei Complementar nº 80/1994). Ademais, este Supremo Tribunal Federal já determinou ao próprio Estado de Santa Catarina a estruturação da Defensoria Pública (ADI nº 3.892 e ADI nº 4.270), reforçando a legitimidade da atuação judicial.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno conhecido e não provido.